Tribunal: TJMT
Processo: 1004786-29.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004786-29.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Servidão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIZ SERGIO DEL GROSSI - CPF: 240.432.499-34 (ADVOGADO), JOAO MARQUES DOS ANJOS - CPF: 026.972.979-87 (EMBARGANTE), ILDACI CATARINA DOS ANJOS - CPF: 643.517.189-00 (EMBARGANTE), IBRAHIM SALOMAO - CPF: 149.827.068-91 (EMBARGADO), YEDA ISAAC SALOMAO (EMBARGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), FERNANDO CEZAR SANTOS REIS - CPF: 040.415.871-40 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), NEUSA SOARES DIMITRUK - CPF: 926.074.971-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOÃO DIMITRUK (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANE DE MORAIS MELLO - CPF: 032.283.761-84 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTODIO DE GODOI - CPF: 001.685.451-95 (ADVOGADO), IBRAHIM SALOMAO JUNIOR - CPF: 045.717.258-41 (EMBARGADO), ALLAN CARLOS MARCOLINO - CPF: 218.404.528-46 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS DECLAROU-SE SUSPEITA. EMBARGOS REJEITADOS, A UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM AÇÃO RESCISÓRIA
.

RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. MATÉRIA EXPRESSAMENTE TRATADA NO ACÓRDÃO. NÍTIDO INTERESSE DE REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

2. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

João Marques dos Anjos e Outra
opôs
Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 153675681) em face do acórdão que negou provimento ao recurso de agravo interno.

A parte embargante argumenta que o acórdão é omisso “quanto a alegação de que,
a ação rescisória possui natureza jurídica de ação constitutiva negativa, que tem como objetivo rescindir decisão judicial que tenha transitado em julgado e, quando julgada procedente, desconstitui uma sentença, sendo assim, não existe autocomposição entre as partes.”
(Id. 153675681, pág. 4)

Assevera que o acórdão foi omissão no que se refere “
a alegação de
preclusão
das contestações apresentadas, devendo nem sequer serem conhecidas face sua indiscutível intempestividade.”
(Id. 153675681, pág. 5)

Requer o acolhimento destes Embargos para o fim de conhecer a intempestividade das contestações apresentadas.

Contrarrazões pela rejeição destes embargos (Id. 155749664).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Pois bem.

A parte embargante argumenta que o acórdão é omisso “quanto a alegação de que,
a ação rescisória possui natureza jurídica de ação constitutiva negativa, que tem como objetivo rescindir decisão judicial que tenha transitado em julgado e, quando julgada procedente, desconstitui uma sentença, sendo assim, não existe autocomposição entre as partes.”
(Id. 153675681, pág. 4)

Assevera que o acórdão foi omissão no que se refere “
a alegação de
preclusão
das contestações apresentadas, devendo nem sequer serem conhecidas face sua indiscutível intempestividade.”
(Id. 153675681, pág. 5)

Malgrado os argumentos da parte embargante, inexiste a omissão apontada.

Acerca da possibilidade de realização de audiência de conciliação em sede a ação rescisória o acórdão expressamente se manifestou nos seguintes termos “[...] Conforme apontei na decisão agravada
não há óbice legal para realização de audiência de conciliação em ação rescisória
. [...]” (Id. 146877197. Pág. 2).

Nesse contexto, esclareço aos embargantes que o fato da ação rescisória possuir natureza jurídica de constituição negativa
não impede a conciliação,
sendo plenamente aplicável a ação rescisória o art. 334 do CPC.

Como é cediço a conciliação é um processo consensual de solução de conflitos, no qual as partes podem chegar a um acordo para resolver a questão.

Assim, não há obstáculo, para que as partes, mesmo em sede de ação rescisória, entabulem acordo para resolver o litígio, salvo quando se tratar de direito indisponível o que não é o caso dos autos.

Registro, por oportuno que, e
ntende-se por direitos que não se admite autocomposição os direitos indisponíveis. Isto é aqueles que ultrapassam as relações interpessoais de caráter imperiosamente monetário. É o direito qual o sujeito não pode abrir mão, por exemplo: o direito à vida, à liberdade, saúde, imagem e dignidade; encontrados, em parte, nos direitos fundamentais do rol constitucional do artigo 5º. (CF/88).

Destarte é plenamente possível em ação rescisória a realização de audiência de conciliação, inexistindo, no caso concreto, qualquer afronta ao art. 334, §4º, II do CPC (“Art. 334 [...] - §4º A audiência não será realizada: II - quando não se admitir a autocomposição”).

Igualmente, não há falar em revelia dos réus (art. 344 do CPC), uma vez o prazo para apresentação da contestação passa a fluir somente após a realização da audiência de conciliação.

E, no caso concreto, a parte ré pugnou pela realização de audiência de conciliação, que, todavia não foi designada razão pela qual
as contestações apresentadas são tempestivas.

Portanto, não há falar em omissão.

A bem da verdade a parte Embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013)

Com essas considerações,
REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023